Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-89.2014.8.11.0010
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002749-89.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO EMILIO DALEFFE - CPF: 015.073.311-93 (APELANTE), MAURICIO MARCOS RIBEIRO - CPF: 056.524.639-96 (ADVOGADO), BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.889.111-95 (VÍTIMA), DIOGO MIRANDA DA SILVA - CPF: 039.407.591-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, DO CP) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA ALINHADA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, quando o lastro probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos da vítima e da testemunha podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO EMILIO DALEFFE
,
desafiando
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT), que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 1º, do Código Penal
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço
à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (Id. 204654388).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para absolver o apelante diante da insuficiência de provas da conduta delitiva, tendo a decisão se amparado exclusivamente na palavra da vítima (Id. 204654408).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 204654410).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo manejado pela defesa (Id. 205186688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório:

A defesa do apelante busca sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, sob o argumento de que
“tendo em vista que o único elemento de prova apresentado nos autos capaz de subsidiar uma condenação é o depoimento da suposta vítima (que, como demonstrado, não pode ser considerado de forma absoluta)”.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) FATO – FURTO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 16 de julho de 2014, por volta das 22h00min, na Rua Jurucê, nº 521, Bairro São Sebastião, na cidade de Jaciara/MT, o denunciado BRUNO Emílio Daleffe, com consciência e vontade, subtraiu para si o celular da vítima Beatriz Rodrigues de Souza, sua ex convivente, marca Galaxy S2, cor preto, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/08-IP.

Consta dos autos, que na data informada a vítima Beatriz Rodrigues, que é ex convivente do denunciado, estava em frente sua residência conversando com seu amigo Diogo, quando aproximou o denunciado BRUNO em um veículo forçando-a a entrar no carro, puxando-lhe pelo short.

Logo em seguida, BRUNO percebeu que o celular da vítima estava no bolso de seu short quando subtraiu o aparelho para si e se retirou do local”
(
sic
do id. 204654311).

Da análise dos autos, observa-se que não restam dúvidas acerca da
materialidade
do delito de furto majorado, conforme o auto de prisão em flagrante (Id. 203691798), boletim de ocorrência n. 2014.194994 (Id. 204654314 – p. 16/18), termo de representação criminal (Id. 204654314 – p. 22), relatório (Id. 204654314 – p. 62/63), bem como as declarações prestadas nos autos.

No tocante à
autoria
delitiva esta é inquestionável, vez que o próprio apelante confirmou, em parte, os fatos narrados, afirmando que na hora que estava saindo jogou o celular em direção às casas; que chegou a pegar o celular caído quebrado e jogou o celular em frente à casa dela, havendo nos autos provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante BRUNO EMÍLIO DALEFFE declarou:

“(...) que este fato não aconteceu às vinte e duas; que aconteceu um pouco mais cedo, as sete da noite; que tinha um bar em Jaciara, na praça Tamoios, chamado Bambu; que estava trabalhando e uma amiga falou que sua ex namorada estava conversando com Diogo na calçada da casa dela; que ficou enciumado e pegou o seu carro e parou em frente a casa dela; que deu uma freada brusca mandando todo mundo embora; que ela estava com o celular no colo; que chegou e pisou no celular e quebrou o celular e o jogou fora; que voltou para o seu bar; que no outro dia o Rafael Parmegiani procurou o depoente; que no dia que ele o procurou, o depoente pagou duzentos reais pelo celular; que para o depoente ficou por isto mesmo; que depois disso manteve o relacionamento com Beatriz por dois anos; que a hora que estava saindo jogou o celular em direção as casas; que chegou a pegar o celular caído quebrado e jogou o celular em frente a casa dela mesma; que ela correu para dentro de casa e o Diogo correu para outro lado; que o depoente pagou para o Rafael e pegou o recibo do Rafael; que ele era cunhado dela; que não juntou o recibo nos autos; que não tem mais o recibo; que pegou o celular no chão; que o celular estava no colo dela; que quem o procurou o depoente foi o Rafael; que saiu de Jaciara em Julho de 2017 para morar em Córrego Grande em Florianópolis; que conseguiu uma bolsa de estudos para cursar gastronomia e veio estudar; que não tinha conhecimento deste processo; que hoje trabalha como assessor financeiro; que trabalha com a captação de investimento; que hoje faz faculdade de Administração e é bolsista do Prouni; que tirou em primeiro lugar no Prouni”
(id. 204654389).

A vítima, BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA, ao ser ouvida em juízo afirmou:

“(...) que foi em 2014; que estava em casa e seu ex-namorado, Diogo, estava em casa com a depoente; que estavam conversando e daí o Bruno apareceu e deu uma treta lá nossa; que ele pegou o seu celular, tomou e levou embora; que depois não conseguir reaver o valor e o bem; que ele chegou na sua casa e quebrou o celular; que faz tanto tempo que não lembra mais; que ele não ressarciu a depoente deste aparelho celular; que ele não comprou outro aparelho celular para a depoente; que depois não voltaram a namorar; que brigavam direto e não tinha mais conciliação; que não ressarciu a depoente através de Davi e Rafael; que ele conversou com Rafael, seu cunhado; que através do Rafael não recebeu outro celular; que este celular era seu; que comprou do Rafael o celular; que não ficou sabendo que ele pagou o celular para o Rafael; que comprou o celular do Rafael; que não recebeu qualquer valor do celular de qualquer pessoa que seja; que ele levou o celular; que ele levou o celular; que faz muito tempo isto; que ele pegou o celular e desapareceu; que não teve acesso depois a este celular; que isto foi a noite; que foi dez horas da noite”
(Id. 204654389).

A testemunha DIOGO MIRANDA DA SILVA relatou em juízo:

“(...) que na época era namorado da Beatriz; que lembra que estava conversando com a Beatriz; que ele chegou meio furioso querendo agredir o depoente e ela e acabou saindo de moto; que tinha ameaça na rede social; que sentiu ele ameaçar ele; que ele chegou querendo agredir o depoente e ela e quebrou o celular dela; que ele quebrou o celular dela; que ele começou a ameaçar o depoente várias vezes nas redes sociais; que esta ameaça foi na mesma noite que ele viu o depoente conversando com ela; que foi quando ele quebrou o celular dela; que lembra que ele chegou e ficou furioso e foi embora; que foi embora porque ele estava muito furioso; que ele queria agredir o depoente e daí foi embora; que não lembra se ele pegou o celular porque foi embira e não lembra; que a respeito do celular não sabe se ele quebrou porque ele estava muito furioso; que foi embora antes de ele furtar o celular; que depois nunca mais viu ela e não viu ele; que lembra que se ele não quebrou o celular, ele levou ele; que depois foi embora; que tem dez anos atrás e não tem como recordar cem por cento; que só não se recorda se ele quebrou o celular ou levou embora; que se recorda do celular; que tem tanto tempo e lembra que ele chegou muito furioso e jogou o aparelho no chão; que depois foi embora; que não se lembra se depois chegou a conversar com Beatriz; que não lembra de ter conversado com a Beatriz no outro dia e de ele ter comprado um celular novo para ele; que se recorda que ele tinha um namoro com ela mas tinha um tempo que estavam separados; que ele viu o depoente conversar com ela e ficou furioso” (Id. 204654389).

Assim, consoante a prova oral produzida nos autos, entendo que não há dúvida acerca da autoria do delito, porquanto além do depoimento prestado pela vítima em ambas as fases, as declarações da testemunha DIOGO MIRANDA DA SILVA, foram uníssonas ao afirmar que o apelante pegou o celular da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, somados à apreensão do objeto subtraído com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP n. 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos”
(TJMT, AP N.U 0000076-45.2013.8.11.0015)”
(N.U 1009759-13.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e materialidade do delito, consubstanciados nas palavras da vítima e da testemunha, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

O recorrente alega que há apenas a palavra da vítima, porém ao observar não somente o depoimento da vítima, mas também da testemunha ocular Diogo, ambos são coerentes em afirmar que o recorrente subtraiu o aparelho celular da vítima e o levou consigo. O próprio recorrente afirma que levou o celular, mas que o dispensou depois, tendo havido, assim, a inversão possessória do bem, mas o fato de tê-lo jogado posteriormente não o ilide da prática do delito.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024